Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME HEDIONDO. NECESSIDADE. DECISÃO MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de o exame criminológico não mais ser obrigatório, ele não foi abolido do universo jurídico brasileiro, facultando-se ao Juiz da execução determiná-lo sempre que entender necessário para melhor aferição das condições pessoais do apenado.
2. As peculiaridades e circunstâncias em que cometido o crime de homicídio qualificado (efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de rixas) justificam a exigência do exame criminológico. Decisão mantida.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.